Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707003-05.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIONNE ALVES DE CASTRO, SAMARA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Determino a suspensão do feito em virtude do objeto recursal ser objeto de Repercussão Geral junto ao STF TEMA: 1417. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator